Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte aéreo requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar à parte requerente indenização por danos morais, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustentou a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão do princípio da especialidade. Argumenta que não houve falha na prestação dos serviços, e que a impossibilidade de embarque no voo originalmente contratado se deu em razão da necessidade de substituição da aeronave por outra de menor capacidade (downgrade), devido a manutenção não programada. Alega que tal medida visou preservar a segurança da operação e que o requerente foi reacomodado no voo seguinte disponível, com a devida assistência. Alega que o simples atraso ou reacomodação, quando justificado por motivos técnicos ou de segurança, não enseja indenização por danos morais, salvo demonstração de lesão a direito da personalidade. Caso mantida a condenação, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem i) a aplicabilidade da legislação quer deve reger a relação jurídica, se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); ii) a apuração da responsabilidade da companhia aérea por eventual falha na prestação de serviço com a consequente configuração de danos morais; iii) a análise da adequação do valor da indenização, caso confirmada a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, o requerente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília/DF - São Paulo/SP, com ida em 28/11/2024 e retorno em 01/12/2024. No voo de volta, ao chegar em Congonhas para o check-in do voo de retorno (originalmente saindo de CGH), o requerente foi informado que o embarque ocorreria em Viracopos (VCP). Diante disso, adquiriu uma nova passagem (custo de R$ 580,00) para um voo partindo de Congonhas com destino a Brasília. Mesmo com a nova passagem, o requerente teve o embarque recusado neste voo e foi reacomodado pela companhia aérea em um voo com destino a Goiânia/GO (GYN). Após desembarcar em Goiânia, foi providenciado transporte por táxi para o autor até seu destino final, Brasília/DF.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
6. No mérito, a controvérsia se restringe à análise de ocorrência ou não de dano moral experimentado no voo de volta. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração do destino final, fazendo com que a parte tivesse de fazer percurso de Goiânia a Brasília por transporte terrestre.
7. A justificativa da companhia aérea de que os fatos decorrem de limitações operacionais, congestionamento na malha aérea ou manutenções não programadas são situações inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, comprovadas as alterações dos horários e itinerários, constata-se evidente prejuízo à parte recorrida, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, além do tempo despendido, configurando a ocorrência do dano moral.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entendo que a recorrente deverá indenizar o recorrido em razão da sequência de falhas e o impacto na programação do consumidor. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao dano sofrido.
10. A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros pela Taxa SELIC desde a citação, conforme legislação vigente (Lei 14.905/24). Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC). A correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento, o que foi observado pela sentença, conforme Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, 405 e 944.